Tribunal: CARF
Processo: 10510.721612/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721612/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.013 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOAO BATISTA DA GAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 80 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721612/2019-51
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721612/2019-51

Notificação de Lançamento (e-fls. 59 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou de Rendimentos de
Aposentadoria ou Pensão e de Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente indevidamente declarado – Tributação Exclusiva.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 59/68, relativo ao ano-calendário de
2016, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 29.509,35, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 61 e 63.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 12.695,64, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.621,94.

Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se informação inexata de número de meses referentes a rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes, relativos à(s)
fonte(s) pagadora(s) abaixo relacionada(s).

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Conforme documentos apresentados pelo contribuinte, o rendimento auferido em
decorrência do processo trabalhista no 0001435-48.2013.5.20.0009, que tramitou no
Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região, refere-se à verba denominada de Prêmio-
Aposentadoria, bonificação paga em parcela única em função de o contribuinte ter
atendido à condição estabelecida no regulamento da fonte pagadora (Cehop Companhia
Estadual de Habitação e Obras Públicas), que foi o recebimento do benefício de
aposentadoria junto ao INSS. Como a referida verba não se trata de benefício de
prestação continuada nem trouxe reflexos sobre as remunerações seguintes do
contribuinte, procedemos ao ajuste do no de meses do RRA declarado, considerando-o
como um mês apenas.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721612/2019-51

Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 28/02/2019 (fls. 70/71), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 05/08/2014 (fls. 02/03), alegando a
improcedência da autuação.
"AUTO DE INFRAÇÃO 2017/592800876715968
IMPUGNAÇÃO
JOÃO BATISTA DA GAMA, brasileiro, solteiro, aposentado, CPF - 051.360.325-53,
residente e domiciliado na Av. Franklin Campos Sobral n. 1580 — Ed. Metropolis —
Bloco B — apto. 1002 - Bairro Jardins — CEP-49027-000, Aracaju — Sergipe, NÃO
SE CONFORMANDO com o Auto de Infração/notificação de Lançamento em epigrafe,
do qual foi notificado, vem respeitosamente no prazo legal, com amparo o que dispõem
o art. 15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua IMPUGNAÇÃO, pelos motivos de fato e de
direito que se seguem(art. 16, inciso II do Dec. 70.235/72):
DOS FATOS
Que o Impugnante através de Aviso de Recebimento - AR, pelo Correio, foi notificado,
em virtude de omissão de informação de rendimentos e sobre Rendimentos Recebidos
Acumuladamente relativos do ano 2016/2017, em virtude desse Órgão haver constatado
inexatidão de informações em sua Declaração de Imposto de Renda daquele ano.
Que diante da omissão do Impugnante a Impugnada procedeu com a Revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual e através de lançamento de oficio apurou o Imposto
Suplementar de R$ 15.654,00; multa de Ofício R$ 11.740,50 e juros de mora até
28.02.2019 - R$ 29.509,35, totalizando o crédito tributário apurado em R$ 29.509,00,
consoante se comprova com a Notificação anexa.
Que após apuração do referido Imposto a Impugnada Notificou o Impugnante do
Lançamento, por não ter atendido à àquela notificação, com Aviso de Recebimento pelo
Correio, para que no prazo de 30 dias contados da referida notificação, pagasse o
Imposto apurado, e caso não concordasse, nesse mesmo prazo apresentasse Impugnação
em petição dirigida a esse Órgão. Portanto, protocola a presente Impugnação
tempestivamente.
Eis o resumo dos fatos!
DE MERITIS
Por amor ao debate, adentra no mérito e em face dos princípios da eventualidade e
preclusão passa a impugnar face os pontos abaixos.
A presente decisão, que procedeu com o lançamento de ofício apurando crédito do
Imposto de Renda a ser pago no valor de R$ 29.509,35 do ano calendário 2016/2017,
MERECE REFORMA, data vênia, deve ser julgada insubsistente a presente
Impugnação PROCEDENTE EM PARTE, em todos os seus termos.
O Impugnante durante o exercício 2016, do ano calendário de 2017, realmente recebeu
rendimentos tributáveis, no valor de R$ 12.695,64, auferido da Capemisa — CNPJ/MF
sob no 08.602.745/0001-32, e por um lapso não sabendo explicar porque o Contador não
informou esse rendimento ao Fisco, que abatendo-se o desconto obrigário de R$
2.261,9k reconhecendo por essa omissão de informação, que não teve nenhuma intenção
de lesar a Receita, ser devedor apenas dessa parcela do Imposto de Renda apurado de
R$ 2.621,94, em 30.04.2017.
DO VALOR AUFERIDO
Do outro valor auferido R$ 56.923,67 e declarado como Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA, com número de meses de 32, foi decorrente de uma
reclamação trabalhista movida contra sua empregadora Companhia Estadual de
Habitação e Obras Públicas - CEHOP, processo identificado sob o número 00001435-
48-2013.5.20.0009, que tramitou na 9a Vara Federal do Trabalho desta capital, cuja
documentação pertinente acosta nesta oportunidade, para os esclarecimentos e que a
verdade venha à tona, senão vejamos.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721612/2019-51

Este processo, diz respeito ao Prêmio Aposentadoria, cuja Ação trabalhista fora julgada
procedente, consoante se comprova com a sentença e Acórdão, mas manteve a r.
Decisão inalterada, tendo sido transito e julgado, cuja condenação foi de R$ 62.097,75,
cálculo este elaborado pelo Contador do Juízo, onde restou claro que NÃO INCIDE o
Imposto de Renda sobre o referido prêmio — cuja conta segue anexa, e quando do
pagamento que foi atualizado para R$ 61.688,68(Sessenta e um mil, seiscentos e oitenta
e oito reais e vinte e sessenta e oito centavos) atualizado até 31/08/2014, cujo
pagamento foi realizado no 07.04.2017 — planilha e sentença anexa, ressaltando-se que
a União Federal fora intimada (PGF), e dela não recorreu encontrando-se transitada em
julgado, não cabendo mais qualquer discussão acerca de incidência do imposto de
Renda ou não, sendo levantado R$ 64.943,21 através de Alvará judicial.
Esclarecendo que também sobre esse valor seu contador também cometeu erro, quando
informou a Receita, que o rendimento acima, era de R$ 56.923,67, quando na verdade
era de R$ 61.688,68, e mais grave ainda que se tratava de Rendimentos Tributáveis
Acumuladamente — com número de 32 meses, também não sabendo explicar onde
obteve essa informação.
Portanto, como decidido pelo Juízo, por se tratar o valor de R$ 64.943 21(sessenta e
quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos) de renda decorrente
de Prêmio Aposentadoria — não incide Imposto de Renda sobre essa verba, devendo
para tanto ser retificado em sua Declaração de Imposto de Renda 2016/2017, com o
cancelamento do Imposto Apurado e multa de Ofício, sobre essa verba.
Desta forma, fica comprovado e demonstrado cabalmente que apenas deixou de recolher
o Imposto de R$ 2.621,94, referente a renda da omissão de informação da Renda da
Capemisa à época, devendo o outro valor apurado de R$ 15.654,00, por ser renda
proveniente de Prêmio Aposentadoria já rebatido, não há incidência de Imposto de
Renda conforme decisão judicial, para tanto, ser revisado para apuração do Imposto
devido. É o que se requer.
Posto isto, resta comprovado que o Impugnante informou em sua Declaração de Renda
2016/2017, houve omissão e informação errônea, razão pela qual, roga a Vossa
Senhoria pela revisão e inconsistência da Notificação de Lançamento e
consequentemente sua NULIDADE e pela IMPROCEDÊNCIA da Ação Fiscal, pois
devidamente comprovado que não houve má-fé de sua parte, tudo na forma da lei."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2019 (e-fls. 91), o sujeito
passivo interpôs, em 11/06/2019 (e-fls. 92), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que parcela dos rendimentos recebidos de
ação trabalhista são isentos, conforme documentos juntados aos autos e a existência de decisão
judicial favorável ao pleito do recorrente.
É o relatório.

Voto
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721612/2019-51

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Número de meses relativo a Rendimentos
Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado – Tributação Exclusiva no valor de
R$56.923,67.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
- NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE INDEVIDAMENTE DECLARADO - TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA (R$ 56.923,67).
NO MÉRITO:
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado - Tributação Exclusiva; e
Os rendimentos tributáveis omitidos foram recebidos pelo(a) contribuinte em março de
2016, a título de prêmio aposentadoria.

Pleiteia, o(a) contribuinte, que tais valores sejam considerados isentos e não tributáveis,
pois têm natureza indenizatória.
O litígio se resume em determinar se a natureza dos rendimentos pagos pela Cia
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a título de licença-prêmio não gozada e
prêmio aposentadoria, tem caráter indenizatório ou não, e se constitui rendimento
isento, à luz da legislação que rege a matéria.
A legislação tributária não deixa dúvida quanto à tributação dos valores recebidos a
título de prêmio aposentadoria, conforme previsto no art. 43, incisos III e XI, do
Decreto no 3000/1999 (RIR), senão vejamos:
"Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991,
art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11
de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XI - pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios-soldos e quaisquer
outros proventos recebidos de antigo empregador, de institutos, caixas de
aposentadoria ou de entidades governamentais, em virtude de empregos,
cargos ou funções exercidos no passado.(grifei).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721612/2019-51

Os rendimentos isentos do imposto de renda ou não tributáveis estão capitulados no art.
39 do Decreto no 3000/1999 (RIR), os quais não integram o rendimento bruto anual da
pessoa física. Depreende-se, de forma inquestionável, que os rendimentos recebidos a
título de licença-prêmio não gozada e de prêmio por aposentadoria não figuram dentre
aqueles enumerados no art. 39 do Decreto no 3.000/1999 (RIR).
O art. 122 do Regulamento Interno da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE
HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - CEHOP, ao instituir o beneficio, assim versou:
"A empresa pagará aos seus empregados, a título de prêmio aposentadoria, os
valores equivalentes a 10 (dez), 12 (doze) e 15 (quinze) vezes os valores dos seus
salários base, percebidos no mês da aposentadoria, desde que tenham prestado
o mínimo de 10 (dez), 20 (vinte) e 30 (trinta) anos de serviços à Empresa."
Contribui para esclarecer o litígio sobre os rendimentos proporcionais ao tempo de
serviço, percebidos por ocasião da aposentadoria, a Decisão no 104/99, exarada pela
SRRF da 6a Região Fiscal, publicada no DOU em 01/07/1999. Vejamos:
"VERBA INDENIZATÓRIA – Prêmio proporcional ao tempo trabalhado,
recebido por ocasião de aposentadoria, não tem o caráter indenizatório das
verbas de Programas de Desligamento Voluntário – PDV, constituindo
rendimento tributável. Dispositivos Legais: Ato Declaratório SRF no 003/1999;
Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 007/1999; art. 2o da IN SRF no
9.250/1995, art. 2o, 43, 83 e 85 do RIR/1999 (Decreto no 3000/1999); art. 3o e 7o
da Lei no 9.250/1995, art. 21 da Lei no 9.532/1997." (ora grifado)
Dessa forma, conclui-se que não há amparo legal para considerar os rendimentos em
causa como isentos ou não tributáveis. No estrito cumprimento do dever legal a
autoridade lançadora constituiu o crédito tributário sobre tais valores, pois, como prevê
legislação pertinente, são tributáveis.
Correto o procedimento adotado pelo contribuinte ao considerar como rendimentos
tributáveis os valores percebidos a título de prêmio aposentadoria. Errou, no entanto, ao
considerar o no de meses adotados (32 meses), informação até por ele desconhecida,
como denota em sua impugnação.
Da Jurisprudência
Como foram citadas na peça impugnatória algumas ementas sobre decisão judicial
acerca da matéria em litígio, cabe trazer à colação os dizeres do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997, que consolida as normas de procedimentos a serem observados pela
Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais e, quanto aos créditos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, determina:
"Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a
determinar, no âmbito de suas competências e com base em decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou
ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação
ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem
os órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária,
afastar a aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal."
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721612/2019-51

Denota-se que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como pressupostos a
existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal tratando especificamente
sobre a inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato normativo federal que esteja
em litígio, o que não se verifica nas citações carreadas pelo(a) requerente. Por isso, tais
julgados não beneficiam o sujeito passivo.
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora se
analisa, mantendo a Notificação de Lançamento acostada às fls. 59/68.
...
Em complemento, não há referência nas Decisões Judiciais acostadas aos autos á
isenção de imposto de renda da verba recebida. A ciência da tabela de cálculo do contador
judicial (e-fl. 121) à União não afasta a aplicação da Lei Tributaria. O que se discutia em sua
ação trabalhista, e que transitou em julgado, era seu direito a receber ou não o prêmio de
aposentadora de sua fonte pagadora. E não se questiona nesta lide o direito ao recebimento, mas
sim a incidência do tributo, e o auferimento de tal renda é caracterizado como tributável, cf.
Artigo 43 e seus incisos do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3000/99.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 149
DF CARF MF
Original